Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735904-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: NAIDE DOS SANTOS BALLAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIZA DIAS RIBEIRO APELADO: LEA MARIA PEREIRA DE ARAUJO, CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR BOTELHO D E S P A C H O ESPÓLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN informa, em suas razões de apelação (ID 68071314), a interdição da inventariante Mariza Dias Ribeiro, motivo pelo qual requer a “participação do I. Representante do MPDFT, na condição de custus legis e para que surta seus jurídicos e legais efeitos, em especial em relação aos atos processuais praticados posteriormente à interdição são nulos de pleno direito”. Colha-se, desse modo, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator